Tribunal: TJDFT
Processo: 0754366-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ELEVADOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o agravante comprova insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade à pessoa que demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
4. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça exige que a declaração pessoal de hipossuficiência seja corroborada por elementos objetivos que demonstrem a real incapacidade financeira, afastando presunção absoluta.
6. Os contracheques apresentados pelo autor evidenciam rendimentos mensais significativamente superiores à média salarial nacional e acima do parâmetro usual de cinco salários mínimos utilizado para aferição da hipossuficiência.
7. A existência de empréstimos consignados não demonstra, por si só, incapacidade econômica quando não acompanhada de comprovação de despesas extraordinárias ou situação excepcional que comprometa o sustento próprio ou familiar.
8. Ausente demonstração concreta de inviabilidade de custeio das despesas processuais, não se configura o requisito constitucional e legal para concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão inânime.
Teses de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando os documentos evidenciam capacidade financeira."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1986919, 0743201-60.2022.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE 22/04/2025; Acórdão n° 1987897, 0748003-36.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE 15/04/2025; APC, 0703243-21.2019.8.07.0018, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 04/05/2020, e AGI 0700995-24.2019.8.07.0005, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJe 30/01/2020.